Tribunal: TJES
Processo: 0042866-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0042866-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. INÉRCIA DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar a sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de omissão quanto à análise do pedido autônomo de condenação ao pagamento de reajustes anuais devidos durante a vigência de contrato de prestação de serviços laboratoriais (2002-2014).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia do prestador de serviço em pleitear reajustes anuais por mais de uma década, em contrato cuja cláusula original previa a necessidade de negociação entre as partes, configura supressio e impede a cobrança retroativa dos valores, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O v. acórdão embargado, ao reformar a sentença que acolheu ambas as pretensões formuladas na exordial, fê-lo com base em fundamentação atinente apenas à primeira controvérsia (descredenciamento), julgando "improcedentes os pedidos autorais" de forma genérica, sem expor as razões de decidir que levaram à rejeição do pleito condenatório (reajustes retroativos), o qual, por ser autônomo, demandava apreciação específica.

O contrato original condiciona a revisão de valores à livre negociação entre as partes, não estabelecendo um mecanismo de reajuste automático, o que afasta a configuração de inadimplemento contratual pela operadora de saúde em razão da não concessão de reajustes no período.

A boa-fé objetiva impõe um dever de conduta leal e dela deriva a figura da supressio, que representa a perda de um direito pelo seu não exercício por tempo significativo, a ponto de gerar na parte contrária a legítima expectativa de que não mais seria exercido.

A inércia completa da parte credora por quase uma década (2002-2012), sem qualquer prova de notificação ou tentativa de negociação para a atualização dos valores, caracteriza a renúncia tácita à prerrogativa de reajuste, tornando a sua cobrança retroativa, após a rescisão do contrato, um comportamento contraditório e desleal.

A celebração de termo aditivo em 2012 estabelece um novo marco jurídico para a relação contratual, fixando a obrigatoriedade do reajuste anual pelo INPC a partir de então, sem, contudo, retroagir para alcançar o período de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA
em face do v. acórdão (ID 10316586), de relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em
omissão
e
contradição
, uma vez que, ao fundamentar a reforma da sentença, concentrou-se apenas na legalidade do ato de descredenciamento, deixando de apreciar o pedido autônomo de condenação da embargada ao pagamento dos reajustes anuais devidos durante o período de vigência do contrato (2002-2014); (ii) tal silêncio resulta em contradição interna, pois, se a autonomia da vontade foi o pilar para validar a rescisão, deveria sê-lo também para impor o cumprimento da obrigação de reajuste pactuada.

Pugna, ao final, pelo saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para que retornem ao prumo regular da demanda, invertendo-se, por consectário lógico, em desfavor da Embargada.

Pois bem.

Aduz a embargante que o acórdão, ao prover o apelo para "
julgar improcedentes os pedidos autorais
", não expôs os motivos pelos quais a pretensão de reajuste, que seria autônoma, também deveria ser rejeitada.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, assiste razão à embargante.

Da leitura da petição inicial, extrai-se a existência de duas causas de pedir distintas: a primeira, referente à suposta ilegalidade do descredenciamento, que embasa o pedido de restabelecimento do contrato; e a segunda, fundada no desequilíbrio econômico-financeiro e em termo aditivo contratual, que ampara o pedido de condenação ao pagamento de reajustes retroativos.

Diante disso, o Embargante formulou os seguintes pedidos, no essencial (fl. 45):

“3.b) uma vez anulando o ato de descredenciamento, que seja acolhido totalmente o pedido de reajuste dos valores dos exames de acordo com o índice autorizado anualmente pela ANS de forma acumulada no período de 2002 a 2014.

3.c) que condene a requerida ao pagamento da indenização por lucro cessante, ou na eventualidade, não sendo declarado a nulidade do descredenciamento; que condene a requerida a indenização pela existência de abuso de direito no montante equivalente a diferença existente entre os valores adimplidos nos últimos 12 anos e os valores que deveriam ser pagos levando-se em consideração os reajustes concedidos pela ANS aos planos de saúde; tudo devidamente corrigido monetariamente e com juros legais de 1% ao mês.”

Após a instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória proferiu a sentença pela qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) determinar o reajuste nos valores dos exames prestados pelo autor, com base nos índices anuais autorizados pela ANS, observando o INPC a partir da assinatura de um termo aditivo em 2012; (ii) condenar a ré ao pagamento dos valores retroativos referentes a tais reajustes, no período de 2002 a 2014; e (iii) tornar definitiva a liminar que havia restabelecido o contrato de prestação de serviços entre as partes.

O v. acórdão embargado, por sua vez, ao
reformar a sentença
que acolheu ambas as pretensões, fê-lo com base em fundamentação atinente apenas à primeira controvérsia (descredenciamento), julgando "improcedentes os pedidos autorais" de forma genérica,
sem expor as razões de decidir que levaram à rejeição do pleito condenatório (reajustes retroativos), o qual, por ser autônomo, demandava apreciação específica
.

Em face disso, passo a suprir o referido vício de omissão no que se refere aos fundamentos alusivos ao pleito condenatório rejeitado por este órgão colegiado
.

A operadora de plano de saúde, ao interpor o recurso de apelação, aduziu, quanto a este ponto (reajuste retroativo do contrato de acordo com os índices da ANS): (i) a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao conceder reajuste para período posterior a 2014, não pleiteado na inicial; (ii) a ausência de desequilíbrio econômico-financeiro, arguindo a ocorrência de
supressio
(renúncia tácita) pelo não exercício do direito de pleitear reajuste por mais de 12 anos.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que acórdão embargado, conquanto a necessidade de saneamento do vício de omissão apontado, deve ser mantido no seu dispositivo quanto à rejeição do pleito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o laboratório autor, ora Embargante, faz jus ao recebimento de diferenças de valores a título de reajuste anual, referentes ao período de vigência do contrato (2002-2014).

Da análise do "Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares de Análises Clínicas" original, firmado em outubro de 2002, verifica-se que
o instrumento não estabeleceu um mecanismo de reajuste automático dos valores dos serviços
. Pelo contrário,
a Cláusula 3.1, ao remeter ao Anexo II, condicionou a revisão dos coeficientes de honorários e custos à livre negociação entre as partes, não havendo estipulação de índice ou periodicidade obrigatória
, vejamos:

Cláusula 3.1-
Os preços dos serviços a serem prestados pelo CONTRATADO e a forma de seus reajustes são os constantes do "ANEXO II", que, igualmente integra o presente contrato. Da mesma forma, o valor dos insumos encontra-se descrito no "ANEXO II"
.

III- REAJUSTES
01-COEFICIENTES DE HONORÁRIOS Fica estipulado que anualmente
os Coeficientes de honorários constantes da tabela de Honorários Médicos e SADT serão reajustados, conforme negociação entre as partes.

Nesse contexto,
a ausência de negociação ou a não concessão de reajustes no período compreendido entre 2002 e a celebração do termo aditivo
não configura inadimplemento contratual por parte da operadora de saúde
, mas sim a manutenção das condições originalmente pactuadas, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Ademais, sublinhe-se que a boa-fé objetiva, como princípio norteador das relações contratuais, impõe aos contratantes um dever de conduta leal e proba em todas as fases do negócio jurídico. Dela deriva a figura da
supressio
, que consiste na perda de um direito pelo seu não exercício por um lapso temporal significativo, gerando na parte contrária a legítima expectativa de que tal direito não mais seria invocado.

Conforme orientação sufragada pelo C. STJ, a inércia do titular de um direito, ao deixar de exercê-lo por período suficiente para criar na outra parte a confiança de que não mais o faria, caracteriza a renúncia tácita àquela prerrogativa, tornando o seu exercício tardio um comportamento contraditório e desleal, vedado pelo ordenamento. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. REAJUSTE . CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO ANOS. COBRANÇA . INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a definir se, não tendo exercido o direito de reajustar os aluguéis durante o período de 5 (cinco) anos, com base em cláusula contratual expressa, pode o locador exigir o pagamento de tais valores, inclusive de retroativos, após realizada a notificação do locatário.
3. A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu que o locador não gerou a expectativa no locatário de que não mais haveria a atualização do valor do aluguel durante todo o período contratual (vinte anos), mas que apenas não seria exigida eventual diferença no valor já pago nos 5 (cinco) anos anteriores à notificação extrajudicial. 5. Destoa da realidade fática supor que, no caso, o locatário tivesse criado a expectativa de que o locador não fosse mais reclamar o aumento dos aluguéis e, por esse motivo, o decurso do tempo não foi capaz de gerar a confiança de que o direito não seria mais exercitado em momento algum do contrato de locação. 6. Viola a boa-fé objetiva impedir que o locador reajuste os aluguéis por todo o período da relação contratual. 7. No caso, a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e afastar a cobrança de valores pretéritos. 8. Recursos especiais não providos. (STJ - REsp: 1803278 PR 2019/0071035-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 RMDCPC vol. 94 p. 148)

No caso em exame, a cláusula contratual original condicionava o reajuste à "negociação entre as partes", o que demandava uma postura ativa de alguma das partes, inclusive a parte contratada. Contudo, o que se extrai dos autos é a completa inércia da parte autora, ora Embargante, por quase uma década (2002-2012),
período no qual não há qualquer prova de notificação, cobrança ou tentativa de negociação para a atualização dos valores.

Tal comportamento, prolongado no tempo, consubstancia óbice legítimo ao pleito formulado, de modo que
a sua cobrança retroativa, neste momento,
apenas formulado após o cancelamento do contrato
, representaria violação manifesta à boa-fé objetiva
, sendo certo que, acaso fosse reconhecido o alegado direito, o marco adotado para início dos reajustes haveria de ser a citação e não o prazo decenal, pois inexistente notificação extrajudicial anterior.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação Monitória –
Pretensão de cobrança de diferenças relativas a reajuste anual estabelecido entre as partes e que não foi aplicado durante a execução do contrato - Impossibilidade - Aplicação do instituto da supressio, decorrente do princípio da boa-fé objetiva - Vedação ao comportamento contraditório - Incidência do artigo 422 do Código Civil
- Precedentes - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10047968920208260010 São Paulo, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Prestação de serviços. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência Apelação do embargado .
Pretensão do credor de cobrar os reajustes anuais não exigidos ao tempo do vencimento da prestação contratual relativos aos últimos cinco anos. Exequente que desde o início da relação contratual em 2007 recebia as remunerações no valor originalmente contratado, emitindo recibo sem qualquer ressalva. Aplicabilidade do instituto da supressio. A conduta omissiva do credor criou no devedor a legítima expectativa de que o reajuste não seria exigido posteriormente
. Recurso não provido. (TJ-SP 10197815620158260554 SP 1019781-56.2015.8 .26.0554, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 27/07/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2018)

Por outro lado, observo que a situação jurídica foi substancialmente alterada com a assinatura do
"Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares", em novembro de 2012
, pelo qual as partes, em comum acordo, estabeleceram uma nova disciplina para a matéria, fixando expressamente a obrigatoriedade do reajuste anual com base na variação do INPC.

1. Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa N° 49, de 17 de maio de 2012, as partes estabelecem que os valores dos serviços contratados serão reajustados anualmente, conforme o índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), tendo como data base a data de assinatura deste aditivo.

1.1 Os valores praticados pelas partes em relação aos materiais, medicamentos e filme radiológico serão apurados de acordo com a tabela contratada, seguindo as suas devidas atualizações.

A celebração deste aditivo representa o marco em que a obrigação de reajustar - pelo INPC - se tornou certa, líquida e exigível anualmente
.

Descabe, ainda, a pretensão de que incida o índice de reajuste divulgado pela ANS, mesmo após firmado o Termo Aditivo no ano de 2012, que prevê expressamente o INPC. E isso porque a obrigatoriedade de incidência da tabela ANS apenas seria de rigor se fosse omisso o contrato quanto à periodicidade do reajuste, conforme estabelecido pela Lei nº 13.003/2014, cujos efeitos não são retroativos.

Assim, não merece vicejar o pleito condenatório alusivo aos reajustes retroativos, razão pela qual o acórdão embargado deve ser confirmado nessa extensão.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)